Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711770-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REVISÃO. CONTRATO. MÚTUO. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO EQUIPARÁVEL. SÚMULA 563/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. 1. Por se tratar de direito pessoal, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de revisão de contrato, cujo objetivo é a declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros, é decenal, conforme preceitua o art. 205 do Código Civil. 2. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. 3. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. Nos termos da súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. 5. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros. 6. Por não se equiparar à instituição financeira, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros aos contratos entabulados entre as partes, nos moldes da Medida Provisória 2.170-36. 7. Prejudicial de prescrição rejeitada. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, sustentando que entidade de previdência complementar fechada atende aos requisitos para atuar no mercado na gestão dos recursos que administra, inclusive para ofertar mútuo aos seus participantes com aplicação de capitalização mensal de juros. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010